Tribunal: STF
Processo: RE 1462265
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Barbacena formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – MUNICÍPIO – CEMIG – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. 



    1. Aplica-se a imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista que prestam serviços essenciais à população. 



    2. A imunidade recíproca afasta a competência tributária municipal para cobrar ISSQN sobre a prestação de serviços relacionados às finalidades essenciais da concessionária de energia elétrica. Precedentes. 



    3. Presumem-se relacionados às suas finalidades essenciais os serviços prestados por autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista acobertadas pela imunidade tributária recíproca.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, VI, “a”, e 156, III, da Constituição Federal.



    Sustenta que a Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista que exerce atividade econômica não faz jus à imunidade recíproca, pois exerce atividade tipicamente negocial.



    Assevera que a CEMIG é empresa que busca ostensivamente o lucro e possui capital aberto em bolsa de valores.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu que a CEMIG seria abarcada pela imunidade tributária recíproca, em razão de ser sociedade de economia mista prestadora de serviço essencial e exclusivo de energia elétrica à população. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A literalidade do dispositivo restringe a imunidade tributária às pessoas jurídicas que compõem a administração direta, autárquica e fundacional.



     Ocorre que a jurisprudência pátria admite a interpretação ampliativa da norma constitucional, para que a imunidade também alcance empresas públicas e sociedades de economia mista, a depender dos serviços que prestam. 



    Consequentemente, consideram-se a natureza da pessoa jurídica e a atividade desenvolvida, para fins de demarcar a abrangência da imunidade. 



    Nessa linha, as empresas estatais prestadoras de serviços essenciais à população, como é o caso de energia elétrica, fazem jus à imunidade recíproca. 



    O Supremo Tribunal Federal, após inúmeros julgamentos, consolidou entendimento de que a CEMIG S.A., na condição de concessionária de serviço público, está amparada pela imunidade tributária recíproca: (...)



    ......................................................................................................



    Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal reforçou o posicionamento de que “as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal”.



    .......................................................................................................



    Além disso, presumem-se relacionados às suas finalidades essenciais os serviços prestados por autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista acobertadas pela imunidade tributária recíproca. 



    Esse entendimento não se afasta da jurisprudência do Supremo acerca da matéria, no sentido de que as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial e exclusivo do Estado são alcançadas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, independentemente da cobrança de tarifas aos usuários na prestação dos serviços públicos.



    Nessa linha, o Plenário, ao analisar o RE 1.320.054, caso-líder do Tema n. 1.140/RG, reafirmou a jurisprudência de que a tarifa cobrada dos usuários como contraprestação do serviço público, considerada de maneira isolada, não desnatura a regra imunizante:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    (RE 1.320.054 RG, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de maio de 2021)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. 



    Importante ressaltar, nesse passo, o julgamento do RE 600.867, piloto do Tema n. 508/RG, em que foi firmada tese de repercussão geral no sentido de que as sociedades de economia mista, com participação acionária negociada em Bolsa de Valores, e que, inequivocamente, estiverem voltadas à distribuição de lucros aos seus acionistas, não são alcançadas pela regra imunizante, prevista no art. 150, VI, a, da Carta Federal.



    Ressalto, no ponto, citação direta à situação da CEMIG pelo voto-vista de Sua Excelência a ministra Cármen Lúcia:



    Tem-se reconhecido a imunidade tributária recíproca, em situações análogas às que aqui se apresentam, como relativamente à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, sociedade de economia mista de capital aberto, com participação acionária do setor público na ordem de 62,12% (ações ordinárias), com ações negociadas em bolsa de valores interna e externa (37,88%), que presta serviço de fornecimento de energia elétrica. 



    Este Supremo Tribunal tem reconhecido a favor da Cemig a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU cobrado por diversos municípios mineiros. Esse entendimento em referência tem sido adotado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; RE n. 1.097.339-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018; RE n. 1.003.246-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2017, e RE n. 918.704-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015, entre outros). 



    (grifei)



     Além dos percentuais de composição do capital social, indicados pela eminente ministra, a destacarem o controle dos acionistas do setor público (federal, estadual e municipal), cumpre sublinhar que a Companhia, operando serviços essenciais de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica, no Estado de Minas Gerais, não se submete a regime de concorrência (sendo responsável por 96% do abastecimento da rede). 



    Ambas as Turmas desta Suprema Corte já confirmaram a imunidade tributária recíproca dessa sociedade de economia mista, naqueles bens e serviços vinculados às suas finalidades essenciais:



     (...) SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. (...)



    II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. (...)



    (RE 1.040.268 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13 de junho de 2018)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 



    2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. (...)



    (RE 1.313.226 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de agosto de 2023)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. (...)



    (RE 1.313.229 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25 de agosto de 2023)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelas teses dos Temas n. 508/RG e n. 1.140/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente